Tribunal: TJDFT
Processo: 0722229-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722229-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: TYAGO LUIZ DOS SANTOS PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ora executado/agravante, em face da decisão de ID Num. 193274436, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença no 0705129-54.2020.8.07.0007, proposto por TYAGO LUIZ DOS SANTOS PAULA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao petitório de id. 193011433, ofertado pela ré INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), eis que eventuais discussões acerca de excessos executivos e ou inconsistências no que toca à apuração do quantum debeatur deverão se dar no bojo do feito recuperacional. Destaco, por oportuno, a desnecessidade de realização de nova perícia no bojo desse feito. A obrigação constante do título executivo foi objeto de liquidação, consoante se verifica em id. 180805727. Assim, a apuração do débito, nesse momento processual, ensejaria a realização de simples operações aritméticas, para fins de incidência de juros e atualização monetária, o que pode ser realizado pelas partes, sem maiores dificuldades. Portanto, considerando que o objeto do presente feito já se exauriu, uma vez que o crédito titularizado pelo credor deverá ser habilitado perante o Juízo Recuperacional, retornem os autos ao arquivo, com as baixas de estilo.”(grifos no original) Opostos embargos de declaração (ID Num. 194713584 ), estes foram respondidos nos seguintes termos (ID Num. 196033858): 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por INCORPORACAO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face da decisão constante do ID no 193274436, ao argumento de que houve contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega a embargante que a decisão restou omissa quanto à fixação dos marcos a respeito da atualização do montante devido ao credor, em consonância com a Lei 11.101/05. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada omissão do Juízo em relação à apreciação dos pontos acima mencionados, esta não merece prosperar, uma vez que houve a devida indicação dos pontos fáticos que ensejaram a motivação contida na decisão. Saliento inclusive que por omissão a ensejar a propositura de embargos de declaração, deve ser considerada a omissão em algum ponto específico da decisão a ser combatida, não sendo necessária manifestação do Juízo em relação a cada uma das alegações trazidas pelas partes. No mais, restou assinalado que a mera atualização ou adequação dos valores poderia ser realizada pelo Juízo da Recuperação Judicial, por ser matéria de fácil análise e resolução. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID. 193274436.” Em suas razões recursais, o executado narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi expedida certidão de crédito para apresentação no processo de recuperação judicial, cujo valor teria sido atualizado em desacordo com o art. 49 da Lei no 11.101/05. Argumenta, em linhas gerais, não ter sido intimado para impugnar a certidão de crédito, cujo valor deveria ter sido atualizado até a data da recuperação judicial. Sustenta que, segundo o Tema 1051 do STJ, o crédito é constituído na data do seu fato gerador, o qual, no caso concreto, é anterior à recuperação judicial. Destaca ser necessária produção de prova pericial para apuração do valor a ser inserido no quadro geral de credores. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja expedida nova certidão de crédito com atualização dos valores apenas até a data da recuperação judicial, bem como deferida a produção de prova pericial. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a probabilidade do direito do agravante. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu sua impugnação à certidão de crédito, sob o fundamento de que esta foi expedida sem a observância do contraditório, além de conter atualização indevida do valor. Sem razão. O principal fundamento da decisão agravada é que “eventuais discussões acerca de excessos executivos e ou inconsistências no que toca à apuração do quantum debeatur deverão se dar no bojo do feito recuperacional”. Assim, entende-se que o valor constante da certidão de crédito poderá ser objeto de impugnação perante o Juízo da recuperação judicial, o que, a princípio, afasta a tese de violação ao contraditório. No mais, em análise ao feito originário, observo que o valor principal do crédito foi obtido por meio de laudo pericial emitido na fase de liquidação de sentença (ID Num. 177486233), o qual foi objeto de simples atualização pelo exequente/agravante (ID Num. 188591413), com o acréscimo de juros de mora e honorários sucumbenciais. Assim, a princípio, não verifico a probabilidade do direito da agravante, sendo necessário o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de julho de 2024 22:56:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora